Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700977-47.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: ELVIO BERNARDES GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou a multa pelo descumprimento da obrigação consistindo em cumprir a oferta do plano de telefonia móvel referente ao no 61 99253XXXX, na modalidade CONTROLE, sem cobrança de mensalidade, enquanto integrado ao COMBO MULTI. Na petição inicial da fase de conhecimento o autor informou que em fevereiro de 2017 contratou de telefonia e pede a condenação da ré ao cumprimento da obrigação de manter a oferta do plano de telefonia móvel vinculada ao no 61-99253-5850, na modalidade pós paga CONTROLE de forma gratuita, conforme ofertado. As partes não informaram sobre o prazo de validade do contrato, cujo instrumento não foi apresentado. Todavia, o mercado de telefonia não trabalha com contratos perenes, ademais, a própria agência reguladora fixa como limite da fidelização o prazo de 12 meses, o que se consolidou como sendo o prazo de validade dos contratos da área (art. 57 da Resolução ANATEL 632/2014). Assim, é de se presumir, pelo que normalmente acontece (art. 6o. Da Lei n. 9.099/1995), que o contrato tinha vigência por 12 meses, encerrando-se em fevereiro de 2018. Logo, embora a sentença não tenha fixado termo final para a exigibilidade da obrigação de fazer, por ser vinculada ao contrato indicado na inicial, não pode superar o prazo de 12 meses lá exposto. A omissão da sentença não a invalida, pois o seu sentido pode ser extraído da própria causa de pedir, em que se discute o contrato. ISTO POSTO, defiro a liminar pleiteada para determinar a suspensão da execução de fazer até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito